Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO POR MENOR REPRESENTADA PELA MÃE. ARTIGO 1.691 DO CC. ATOS QUE EXCEDEM A MERA ADMINISTRAÇÃO. DESFALQUE DE RECURSOS PERTENCENTES À CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. NULIDADE. VALORES RECEBIDOS NA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO IMEDIATO DELA GENITORA. ARTIGO 1.689 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Primeiramente, cuida-se de discussão a respeito da validade de aditivo contratual em contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado por menor representada pela mãe. No ajuste, foi estipulado que, além dos honorários advocatícios pro labore combinados incialmente, o advogado contratado também faria jus ao equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor apurado em sede de cumprimento de sentença quanto às astreintes fixadas na fase de conhecimento em favor da menor.
2. Embora os poderes do pais sejam amplos, a lei impõe algumas limitações ao poder de administração do patrimônio dos filhos menores. A norma não lhes permite alienar, gravar de ônus real os bens imóveis, nem contrair obrigações que ultrapassem os limites do poder de administração que detêm (CC, art. 1.691).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a contratação de advogado pelos representantes legais de menor constituiria ato de simples administração, sobretudo, quando firmada cláusula de honorários ad exitum, que sói ser mais benéfica ao cliente porquanto evitaria o pagamento de honorários pro labore, razão pela qual a priori não demandaria prévia autorização judicial.
4. No caso, contudo, não se revela razoável a nova estipulação promovida pelos contratantes em aditivo contratual, acrescentando o pagamento de honorários ad exitum sobre parcela de astreintes, máxime, após sua fixação e já constatada sua incidência, sem perder de vista que a multa cominatória não reflete a pretensão efetivamente postulada na causa, servindo apenas como meio coercitivo indireto para cumprimento de obrigação de fazer fixada judicialmente.
5. No contrato inicial, já havia sido ajustado a forma e o momento de pagamento dos serviços e que a atuação do causídico englobaria todo o processo até seu julgamento final, o que incluiu a fase de cumprimento de sentença, não se relevando razoável o acréscimo da mencionada estipulação sem qualquer justificativa plausível.
6. O ajuste foi efetivado quando já estabelecido o acréscimo patrimonial em favor da menor, deixando a sua representante legal de oferecer adequada justificativa para assim agir. Nessas condições, diante do evidente desequilíbrio contratual advindo do acerto, não há como considerá-lo ato de mera administração patrimonial, razão pela qual demandava prévia autorização judicial ou, ao menos, a participação do Ministério Público, providências não realizadas, o que enseja sua nulidade.
7. No que diz respeito à determinação de bloqueio de valores recebidos na execução pela menor, conquanto os pais sejam administradores e usufrutuários dos bens dos filhos (CC, art. 1.689), devem utilizá-los no interesse destes, impondo-se também a necessidade de proteção ao patrimônio dos menores quanto a eventuais prejuízos, sempre e em qualquer hipótese, com lastro nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
8. No particular, os valores em debate consubstanciam verba extraordinária decorrente de astreintes, que atualmente, em tese, alçariam quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), de sorte que eventual levantamento pelo responsável legal do menor exige a demonstração da efetiva necessidade de sua utilização imediata em favor da criança, na sua subsistência ou mesmo no seu desenvolvimento físico, intelectual ou psíquico, o que não se divisa.
9. A livre utilização desse montante pela genitora ultrapassa os limites de simples administração, sobretudo, na ausência de comprovação da necessidade de seu imediato desfrute pela infante.
10. Malgrado não haja elementos aptos a afastar a presunção de idoneidade da genitora, nem se possa divisar da existência de conflito entre os seus interesses e os de sua filha, a proteção ao patrimônio da menor importa determinadas medidas, no caso, restando justificado o bloqueio de vultosos valores depositados em conta de sua titularidade até atingir a maioridade.
11. Contudo, nada impede que sejam posteriormente levantados, por meio de alvará judicial junto ao juízo competente, caso sobrevenha a demonstração da efetiva necessidade de utilização em prol de evidente interesse da criança.
12. Agravo de instrumento desprovido.